Tribunal: TJPA
Processo: 0012397-63.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos. IV ? Diante do caráter protelatório, aplicada multa de 2% sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026 do CPC/15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ______________
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0012397-63.2006.814.0301
EMBARGANTE: JORGE OSVALDO BRASIL COSTA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 206.491
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
IV - Diante do caráter protelatório, aplicada multa de 2% sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026 do CPC/15
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0012397-63.2006.814.0301
EMBARGANTE: JORGE OSVALDO BRASIL COSTA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 206.491
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
JORGE OSVALDO BRASIL COSTA
em face do Acórdão de fls. 309/312 que DESPROVEU Agravo Interno interposto nos autos de Apelação interposta pelo ora embargante.

Em síntese, pretende o ora embargante, em todos os recursos interpostos nos presentes autos a declaração da incompetência desta Justiça Comum para processar e julgar a lide.

O Acórdão embargado tem a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA/AUTORA QUE BUSCA A COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO RÉU EX-FUNCIONÁRIO DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE VERBA DE NATUREZA TRABALHISTA, FRUTO DE DISSÍDIO INDIVIDUAL E COLETIVO, ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR, MAS A RESPEITO DE VALORES RECEBIDO ANTECIPADAMENTE PELO O EMPREGADO/APELANTE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões recursais (fls. 313/318), alega o embargante que houve omissão e contradição no acórdão recorrido, consubstanciadas na ausência de manifestação acerca da alegação de competência da justiça do trabalho para o julgamento da presente demanda nos termos do art. 114, incisos I, VI e IX da Constituição Federal.

Em sede de contrarrazões aos presentes embargos de declaração (fls. 320/322), a parte contrária afirma que o embargante não traz qualquer alegação nova, bem como que a tese de competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda já foi analisada.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

No entanto, ressalto que as razões apresentadas pelo embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

A demanda diz respeito exclusivamente à cobrança de valores pagos a título de
antecipação de férias e 13º salário ao Apelante
, conforme termo de rescisão contratual de fls. 27.

Como se depreende pela leitura da inicial, a causa de pedir não se reveste de natureza trabalhista, porquanto não encontra baliza no exercício regular das funções do trabalhador. Nada se discute a respeito de verba de natureza trabalhista, fruto de dissídio individual e coletivo, entre trabalhador e empregador (art. 114 da CF), mas a respeito de valores recebido antecipadamente pelo o empregado, sendo esta prática comum nas empresas.

Assim, percebe-se que as alegações do ora embargante já foram devidamente analisadas em sede de apelação e agravo interno, de modo que revestem-se os presentes embargos de declaração de natureza protelatória.

Desta forma, considerando que as alegações do ora embargante já foram devidamente analisadas tanto no julgamento da apelação quanto no Agravo Interno, declaro os presentes aclaratórios protelatórios, e aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º do NCPC:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
voto pelo seu DESPROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Considerando o caráter protelatório dos presentes aclaratórios, aplico multa de 2% sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026 ,§2º do CPC/15.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora